Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.069. PEDIDO LIMINAR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ELETIVA. A Segunda Seção do col. STJ, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.069), delimitou a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Tratando-se de cirurgia eletiva, deve ser reformada a decisão que determinou a autorização do procedimento, pois não se trata de situação de urgência e/ou emergência que permita a concessão liminar do pedido.